Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728948-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LAURA JOANA ARAUJO DE SOUSA RECORRIDO: GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Na petição de ID 68342431, a recorrida GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA informa o óbito da recorrente LUARA JOANA ARAÚJO DE SOUSA, consoante documentos anexados nos IDs 68342433 e 68342435. Pugna ainda pela anulação de todas as decisões proferidas no presente processo, uma vez que a recorrente faleceu antes da distribuição do agravo de instrumento. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação da recorrente, por meio da Defensoria Pública, para que promova a habilitação do espólio ou sucessores da mencionada parte, no prazo de 60 (sessenta) dias, ou esclareça, no prazo 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no processamento do recurso especial, diante da provável perda superveniente do objeto recursal. Ademais, a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0710794-26.2021.8.07.0004 e comprovada no presente feito. Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de anulação de todos os atos decisórios do feito, uma vez que a competência deste juízo se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007